Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. A defesa requer a absolvição do réu, sustentando a ilegalidade da abordagem policial, ante a ausência de justa causa para a busca pessoal, amparada unicamente em denúncia anônima. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da abordagem policial, que originou os fatos narrados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim retratou os fatos:
“No dia 9 de junho de 2024, entre 21h e 21h10min, na Quadra 118, Conjunto K, via pública, Santa Maria/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Segundo consta nos autos, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada via COPOM para averiguar uma denúncia de um homem armado na região. Durante o patrulhamento, encontrou o denunciado, pois tinha as mesmas características informadas, e foi feita a abordagem padrão, entretanto, o autor, inicialmente, não obedeceu às ordens da guarnição e, ao resolver acatá-las, fez o gesto de "vai tomar no cu". Com a situação, o autor foi detido e, já na viatura, começou a esbravejar e ofender os policiais, chamando-os de "PM de merda, PM de bosta, vão tomar no cu, desgraça, carai, filhos da puta, dentre outras ofensas".
5. Dispõe o art. 244, do CPP: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
6. No caso, os policiais foram acionados pelo COPOM, em razão da presença de indivíduo armado ameaçando populares. Ao chegarem no local, o próprio denunciante indicou o réu, que possuía as características descritas na denúncia, segundo os policiais Uberlan e Gustavo, dando ensejo à abordagem. Assim, a atuação dos policiais não foi ilegal e inexiste qualquer indício de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal, por preconceito de raça ou classe social.
7. Outrossim, é irrelevante o fato de que não foi encontrada arma em posse do réu, uma vez que houve justa motivação para a abordagem. Com efeito, o fato denunciado pelo Ministério Público revela o comportamento do réu, desrespeitoso e resistente à ordem da autoridade policial, desdobramento da abordagem realizada nos limites da lei.
8. E ambas as testemunhas atestaram que o réu resistiu à abordagem e mostrou o dedo médio aos policiais, assim como atestaram que o réu proferiu xingamentos, conforme descritos na denúncia. Os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os demais elementos probatórios, o que deixa isolada a versão apresentada pelo réu, que negou os fatos descritos na denúncia, no pressuposto de que os policiais militares foram agressivos e abordaram a pessoa errada. No entanto, o réu admitiu a prévia ingestão de bebida alcóolica, em consonância com a descrição constante no Termo Circunstanciado no 519/2024 - 33a DP (ID 66532074).
9. Nesse contexto, conclui-se que os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade.
10. Destarte, não afastada a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV.DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.